Tribunal: STF
Processo: RE 1367988
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita que o Julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões – denominada fundamentação per relationem –, ressalta a necessidade também de apresentação de argumentos próprios, devendo o julgador expor, ainda que sucintamente, as razões de suas conclusões. 



    2. Na hipótese, o acórdão da Corte local, ao julgar o recurso em sentido estrito defensivo, valeu-se, literalmente, dos argumentos expostos pela sentença de pronúncia, a qual se limitou a transcrever, sem o acréscimo de motivação autônoma, o que não está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. 



    3. Recurso desprovido. - (e-doc. 15, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de admitir a fundamentação per relationem como motivação para decisões judiciais. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANULADA PELO STJ. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RE PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE nº 1.458.449-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República.



     3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.483.737-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    5. Ademais, conquanto o acórdão recorrido tenha reproduzido os fundamentos da decisão de pronúncia, bem se constata que todas as teses foram analisadas sob suficiente motivação. Confira-se:



    Em suma, deve ser mantida a bem lançada decisão monocrática, da lavra do MM. Juiz Felipe Valente Selistre, cujos fundamentos permito-me adotar e reproduzir, a seguir, como razões de decidir, nada mais havendo a ser acrescentado: 



    A materialidade da infração penal está comprovada, fundamentalmente, pelos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 11/12, 93, 94), certidão de óbito (fl. 26), guia de remoção de corpos (fl. 79), levantamento fotográfico de local de crime (fls. 80/83), auto de apreensão (fl. 111), auto de restituição (fl. 112), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 123 e 124), autos de reconhecimento de objeto (fls. 125 e 126), laudo pericial (fls. 197/199), mapa das regiões anatômicas (fl. 213), encontrando respaldo na prova oral produzida. 



    No que se refere à autoria, reputo presentes indícios suficientes a apontar os denunciados.



    Vejamos.



     Durante o interrogatório, o réu Saymon Ferreira Szortika disse ser verdadeira a acusação. Declarou que estava em casa quando seu irmão o buscou para dar uma volta. Ao chegarem no local, estacionaram em frente à “Boate do Banza” e foi buscar cigarro no Marcelo. No caminho, encontrou “Robinho”, irmão de Jeferson, e o cumprimentou, batendo com a mão no lado do tórax. Nessa ocasião, Jeferson veio em sua direção, colocou-o na parede e disse “Ah o que que tu tá pensando que tu é rapaz pra revistar o meu irmão?”, ao que respondeu “tá desculpa, 'Cabrito'. Desculpa”. Ao retornar para o carro, disse para seu irmão “Vamos embora, Matheus”. Estavam indo embora, quando Jeferson se atravessou na frente do carro. Não sabe dizer se ele estava armado, mas ouviu um estouro. Como carregava um revólver no porta-luvas, pegou o artefato e atirou duas vezes em direção a ele. Confirmou que a arma de fogo utilizada era de sua propriedade e o carro era de seu irmão.



     O denunciado Matheus Ferreira Szortika negou a prática do delito a ele imputado. Esclareceu que, há cinco ou seis anos, a vítima agrediu uma pessoa em razão de um cachorro. Quando tentou apartar a briga, o ofendido desferiu uma facada em seu olho. Na data do fato em questão, foi buscar sua namorada para dormir na sua casa, mas ela não quis ir. Antes de ir para sua casa, foi até a residência de seu pai, onde encontrou Saymon e foram dar uma volta no centro da cidade. Dirigiram-se até o local do fato, quando Saymon foi comprar cigarro. Após cinco ou dez minutos, Saymon retornou contando que Jeferson o tinha ameaçado e esfregado seu rosto na parede, convidando-o para ir embora. Quando estavam saindo, Jeferson efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao veículo, mas conseguiu desviar. Nesse momento, Saymon pegou um revólver no porta-luvas e disparou contra ele para se defender, agindo em legítima defesa. 



    Enfim, o réu Saymon admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Jeferson, porém ressalta que utilizou o artefato para se defender. Já o acusado Matheus negou ter praticado o delito, afirmando que apenas estava na companhia de seu irmão na ocasião dos fatos. 



    Quer dizer, as teses são de legítima defesa (Saymon) e negativa de autoria (Matheus). 



    Os depoimentos das testemunhas de defesa corroboram as declarações dos denunciados, bem como buscam demonstrar que o ofendido Jeferson Ávila da Rocha era pessoa violenta. Vejamos. 



    (...)



    Conforme autos de reconhecimento de pessoa de fls. 123 e 124, as testemunhas Guiomar Limas da Rocha e Robson Ávila da Rocha identificaram, com 99% de certeza, os denunciados Saymon e Matheus como autores do homicídio em questão. 



    Ainda, apresentada a fotografia do veículo Gol, placas IGP8698, apreendido no cumprimento do mandado de busca e apreensão, as testemunhas Guiomar e Robson reconheceram o bem como aquele utilizado pelos indivíduos quando do homicídio de Jeferson Ávila da Rocha (ver autos de reconhecimento de objeto de fls. 125/126). 



    Analisando a prova produzida no presente feito, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos acusados.



    (...). - (e-doc. 1, p. 13-29)



    6. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator